Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO ITAUCARD S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 233180993, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0701512-28.2025.8.07.0002, proposta em face de CARLA RENATA ALVES CARISIO (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) Emende-se a inicial para comprovar a mora da parte requerida, uma vez que a notificação que instruiu a petição inicial não foi recebida no domicílio do réu, retornando com a informação de "ausente". Assim, a mora não está suficientemente provada, pois “o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente”. (Acórdão 1947980, 0727062-56.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 71754101), sustenta que ingressou com Ação de Busca e Apreensão, pois a parte Agravada deixou de honrar as prestações contraídas em decorrência de contrato de financiamento realizado, mas que, contudo, o juiz a quo indeferiu a liminar sob o entendimento de que não foram realizadas as devidas diligências. Alega que a decisão objeto do presente recurso impede a imediata apreensão do bem que se encontra de forma indevida na posse do devedor, decisão esta que o beneficia, vez que, mediante o inadimplemento, a retomada da posse é medida justa e cabível nos termos do Decreto Lei 911/69. Argumenta que a presente demanda de origem seguiu todos os requisitos, tais como a comprovação da mora da parte Agravada, de acordo com o que está descrito no artigo 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do Veículo Marca: CHEVROLET - Modelo: ONIX 10MT LT1 - Ano Fabricação: 2020 - Cor: BRANCA - Chassi: 9BGEB48A0LG183793 - Placa: QXK4J39 - RENAVAM: 01221059570, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 71788092). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do Veículo Marca: CHEVROLET - Modelo: ONIX 10MT LT1 - Ano Fabricação: 2020 - Cor: BRANCA - Chassi: 9BGEB48A0LG183793 - Placa: QXK4J39 - RENAVAM: 01221059570, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, sendo que, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, em especial, no que se refere ao esclarecimento quanto à devida constituição em mora da parte agravada/requerida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.